Tribunal: TJDFT
Processo: 0007984-57.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA IMÓVEL NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. AÇÃO INTENTADA AINDA DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO DE 15% a 20% SOBRE O VALOR TOTAL PAGO REFERENTE À UNIDADE IMOBILIÁRIA. NULIDADE. ESTIPULAÇÃO DE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O MONTANTE PAGO.

1. Este c. Tribunal tem reiteradamente proclamado a validade da cláusula de tolerância. Precedentes.

2. Proposta a ação dentro do prazo de tolerância do contrato, o qual é considerado legal, a rescisão contratual imputa-se ao promitente-comprador, cabendo à construtora o direito de retenção de parte do valor total pago.

3. Não havendo ilícito contratual por parte da construtora, não há se falar em danos materiais, morais e, ainda, inversão da cláusula penal fixada em desfavor do consumidor.

4. Revela-se razoável a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos em caso de rescisão contratual por desistência do promitente adquirente de unidade imobiliária, uma vez declarada nula por ser extremamente onerosa e abusiva a disposição contratual que comina multa de entre 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) incidente sobre o montante pago pelo comprador.